Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-05.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. BENS QUE NÃO FAZEM PARTE DO PATRIMÔNIO DO CASAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a majoração da verba honorária sucumbencial.
2. Devem ser excluídos da partilha os bens que não restaram comprovados ser de titularidade das partes.
3. Diante da ausência de condenação ou de proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa. Precedente do STJ.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.